Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-74.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000258-74.2024.8.05.0111 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOAO MARTINS DOS SANTOS NETO Advogado(s): RAFAEL DA SILVA ROSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, IV AMBOS DO CÓDIGO PENAL. (AMEAÇA E DANO QUALIFICADO). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO À PENA TOTAL DE 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, EM REGIME ABERTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 08 (OITO) meses de detenção em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 147, caput e 163, parágrafo único, IV ambos do Código Penal, incidente nas disposições da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), posteriormente suspensa, de forma condicional, a execução da pena privativa de liberdade por 2 (dois) anos, devendo as condições do sursis serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal. 2. Narra a peça acusatória que no dia 09 de outubro de 2023, por volta das 9h, na residência do denunciado, situada à Rua Uruguaiana, 607, Centro, Itabela/BA, este discutiu com sua então namorada, em razão de a vítima ter visto uma foto da ex-namorada em sua residência. 3. Ato contínuo, a vítima teria dito que iria mandar uma foto deles dois para a ex-namorada do denunciado, o que levou este a tomar o celular da ofendida, um iPhone 12, e arremessá-lo várias vezes ao chão, causando sua destruição total, com um prejuízo estimado em R$ 3.729,00 (três mil, setecentos e vinte e nove reais). 4. Exsurge, ainda, que o denunciado teria ameaçado a vítima dizendo: "SE VOCÊ PROCURAR JUSTIÇA VAI SER PIOR", após manifestar a intenção de buscar reparação pelo dano causado. 5. No que tange ao pleito absolutório tenho que este não merece acolhimento. Na espécie, a autoria e materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas através do inquérito policial nº 63020/2023, ID nº 82290356, auto de exibição e apreensão, fl. 29, Id nº 82290356, relatório policial de fls.52/56, ID nº 82290356, o laudo pericial nº 2023 24 PC 003156-01, bem como pelos depoimentos colhidos judicialmente. 6. Assim, a moldura fática delineada revela elementos concretos e seguros do delito praticado, mostrando-se acertada a decisão condenatória, porquanto inconteste a responsabilidade penal do Recorrente. 7. Assim, no presente caso, diante do quadro fático apresentado, certo é que a conduta praticada pelo réu não comporta a excludente de ilicitude de legítima defesa, eis que não atendidos os requisitos legais referentes à agressão atual ou iminente por parte da vítima e à moderação nos meios empregados pelo agente. 8. Por oportuno, em relação ao crime de ameaça, verifica-se haver elementos que confirmam a prática das condutas de ameaça narradas na denúncia e o temor provocado na ofendida. Tais condutas sequer são afastadas ainda que tivessem ocorrido em meio a uma discussão, pois se trata de crime formal, no qual as ameaças não precisam ser proferidas com ânimo calmo, permanecendo o dolo de provocar temor na vítima, como ocorrente na espécie. 9. Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo, subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Lais Teles Ferreira. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8000258-74.2024.8.05.0111, oriundo do Juízo de Direito da VARA CRIME, JÚRI, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE ITABELA/BA, tendo como Apelante JOAO MARTINS DOS SANTOS NETO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões. (data constante na certidão eletrônica de julgamento) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC04